Tribunal: TJMT
Processo: 0014231-48.2008.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014231-48.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MANGONI - CPF: 039.308.818-96 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou a indenização a danos materiais comprováveis à estrutura física de painel removido de espaço público, rejeitando outros prejuízos por ausência de prova e respaldo jurídico. O embargante sustenta contradição, omissão e erro de premissa no julgamento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em contradição ao restringir os danos materiais à estrutura do painel, mas admitir liquidação de sentença; (ii) apurar se houve omissão quanto à apreciação de conduta abusiva do Município e da realidade dos fatos; e (iii) examinar se a negativa de produção probatória configurou cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3. A decisão impugnada explicita que a liquidação restringe-se aos danos à estrutura física do painel, tendo afastado a indenização por outros prejuízos por ausência de comprovação, inexistindo, pois, contradição.

4. Não se constata omissão, pois o voto apreciou expressamente a inexistência de prova de conduta abusiva do Município e a manutenção da exploração do espaço público mesmo após a revogação da permissão.

5. A alegação de erro de premissa não procede, pois a eventual destruição do bem foi considerada, mas sem respaldo jurídico para os demais danos alegados, dada a natureza precária da ocupação.

6. A negativa de produção probatória foi adequadamente fundamentada com base na desnecessidade das provas requeridas, considerando os fatos incontroversos, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo

7. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; art. 355, I

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra
acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou
o ente público municipal
apenas ao pagamento de eventual indenização por danos materiais limitados à estrutura física de painel publicitário, afastando os pedidos de danos morais, lucros cessantes e outros prejuízos.

Alega
, o embargante, em síntese,
que o acórdão teria sido contraditório ao afirmar que os danos materiais se restringem à estrutura física do painel, mas ao mesmo tempo admitir que os prejuízos poderão ser apu
rados em liquidação de sentença e aponta
erro de premissa fática
, afirmando que o
colegiado teria desconsiderado a realidade dos fatos ao tratar a retirada como simples revogação de permissão precária, ignorando o dano causado pela destruição do equipamento.

Por fim, diz que
houve contradição no indeferimento da produção probatória, sobretudo porque, segundo ele, a ausência dessa instrução inviabilizou o reconhecimento de seus direitos.

Pede, assim,
o acolhimento
dos embargos, a fim de que seja reforma a decisão e sanados os vícios apontados.

A parte embargada, em suas contrarrazões, requer a rejeição dos embargos, com a aplicação de multa ao recorrente, por considerá-los manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados.

Segundo o
embargante o acórdão teria sido contraditório ao afirmar que os danos materiais se restringem à estrutura física do painel, mas ao mesmo tempo admitir que os prejuízos poderão ser apurados em liquidação de sentença.

Sem razão.

A decisão é clara ao consignar que apenas os danos relacionados à estrutura física do bem, se comprovados, poderão ser objeto de liquidação. Os demais prejuízos alegados
,
como custos com localização, vistoria técnica ou multas
,
não foram acolhidos como indenizáveis, justamente por carecerem de prova efetiva e respaldo jurídico, dada a natureza precária da ocupação do espaço público.

Não há, portanto, qualquer contradição entre os fundamentos do voto e sua conclusão
, ou seja, a apuração do valor do prejuízo ocorrerá no cumprimento da sentença exatamente como determinado na sentença
.

No mesmo sentido, não se verifica qualquer omissão, pois o
voto enfrentou de forma expressa a inexistência de prova de conduta abusiva por parte do Município no âmbito do processo originário. Ainda que eventual decisão judicial tenha reconhecido vício formal na conduta administrativa,
no que diz respeito à remoção painel, seja de que modo for,
tal fato não implica, por si só, dever de reparação moral ou reconhecimento de luc
ros cessantes, sobretudo quando,
como bem assentado no voto
,
o autor continuou a explorar o espaço público mesmo após a revogação formal da parceria.

O acórdão apreciou todos os elementos constantes dos autos, dentro dos limites da demanda, e firmou entendimento conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Quando ao alegado “erro de premissa”, sob o fundamento de que
o colegiado teria desconsiderado a realidade dos fatos ao tratar a retirada como simples revogação de permissão precária, ignorando o dano causado pela destruição do equipamento
, cumpre esclarecer que foi reconhecida
a possibilidade de apuração de dano à estrutura física do painel em sede de liquidação, afastando os demais pedidos por falta de comprovação de prejuízo indenizável.

Em outras palavras, a eventual lesão ao bem foi considerada, mas não nos moldes pretendidos pelo embargante, cuja pretensão é reavaliar a valoração jurídica da prova
,
o que excede os limites dos
aclaratórios
.

Por fim,
o embargante
alega
que houve contradição no indeferimento da produção probatória, sobretudo porque, segundo ele, a ausência dessa instrução
teria inviabilizado
o reconhecimento de seus direitos.

Todavia, como analisado no acórdão, a controvérsia posta nos autos dizia respeito à extensão do dano, com base em fatos incontroversos e
documentalmente demonstrados. A decisão pela produção antecipada da sentença com fundamento no art. 355, I, do CPC foi adequadamente motivada, com base na desnecessidade das provas requeridas (perícia, grafotécnica e testemunhal), o que afasta qualquer vício de julgamento.

Inexistente, portanto, a apontada contradição e, men
os ainda, cerceamento de defesa, a decisão foi muito bem fundamentada.

Enfim
, todos os pontos foram apreciados de forma clara e fundamentada. O recurso revela apenas inconformismo com o teor da decisão, o que não enseja acolhimento dos embargos declaratórios.

A parte embargada requer a imposição de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, sob o fundamento de que os
aclaratórios
teriam caráter meramente protelatório.

No entanto, ainda que os embargos não mereçam acolhimento,
não se verifica má-fé processu
al
, tampouco abuso do direito de recorrer
ou natureza protelatória
. O embargante buscou esclarecimentos com base em interpretação razoável do julgado, o que afasta a incidência da penalidade requerida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração
opostos
,

porém

os
REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025